Tribunal: STJ
Processo: 0101007-90.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161050 - RJ (2026/0028956-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
DULCINEA GONCALVES ERBE DE FREITAS
ADVOGADO
:
PAULO SÉRGIO JOSÉ DE OLIVEIRA - RJ038618
AGRAVADO
:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
:
FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 284 DO STF).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no agravo, a parte recorrente não impugnou,
concretamente, o fundamento que levou à inadmissão do apelo nobre na
origem (indicação expressa da hipótese constitucional autorizadora de recurso
especial), o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d7d64d6-2766-4516-83d3-cc701a18dde5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161050 - RJ(2026/0028956-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DULCINEA GONCALVES ERBE DE FREITAS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO JOSÉ DE OLIVEIRA - RJ038618
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA (SÚMULA N. 284 DO
STF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no agravo, a parte recorrente não impugnou,
concretamente, o fundamento que levou à inadmissão do apelo nobre na
origem (indicação expressa da hipótese constitucional autorizadora de recurso
especial), o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DULCINÉA GONÇALVES ERBE DE
FREITAS da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no
julgamento da Apelação Cível n. 0101007-90.2024.8.19.0001, assim ementado (fls. 197-
198):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
A Executada ofertou Embargos à Execução Fiscal de IPVA alegando que a
cobrança é ilegal uma vez que efetuou os pagamentos para o Estado de Minas
Gerais.
Sentença de improcedência que é alvejada pela Embargante.
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de
Recurso Extraordinário submetido ao regime de repercussão geral (Tema 708) de
que "A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém
sua sede ou domicílio tributário."
Documento eletrônico VDA56669648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: ee669c1b-3009-468f-8ee6-50e8fb23aad8

A informação prestada pela SEFAZ demonstra que o automóvel da
foi transferido para o Estado do Rio de Janeiro em
Embargante/Executada
local de residência do proprietário, no caso, a ora Recorrente.
29/08/2018,
A Embargante residia no Estado do Rio de Janeiro na data dos fatos
geradores de IPVA que, por regra, ocorrem em 1o de janeiro de cada exercício, nos
termos do artigo 1o, parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual no
de modo
2.877/97,
que é legítima a exigência do IPVA pelo Ente.
Inexistência de prova mínima da alegação de que teria sido induzida em
erro pela Autarquia de Trânsito para pagamento dos tributos para o Estado de Minas
Gerais. Os pagamentos realizados ao Estado de Minas Gerais não configuram causa
extintiva da obrigação tributária de IPVA, eis que o sujeito ativo da relação jurídico-
tributária é o Estado do Rio de Janeiro.
Precedentes deste Tribunal.
Manutenção da sentença.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal, ajuizados pela parte
recorrente contra o Estado do Rio de Janeiro, visando reconhecer a ilegalidade da
cobrança de IPVA dos exercícios de 2019 a 2023 — por alegada bitributação em razão
de pagamento ao Estado de Minas Gerais — e obter a liberação de valores bloqueados na
execução.
O juízo de primeiro grau (fls. 122-125) julgou improcedentes os pedidos e
extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do
do Código
art. 487, inciso I,
de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios.
Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de apelação (fls.
152-158). A Corte
, negou provimento ao apelo, em acórdão em ementa supracitada.
a quo
Em seu recurso especial (fls. 214-221), a parte recorrente aduz que "foi
induzida ao erro pelo Detran que orientou a pagar o IPVA no Estado de Minas Gerais"
(fl. 218).
Ainda, aduz "que houve a violação do artigo 940 do Código Civil, havendo,
assim, afronta a lei vigente" (sic) (fl. 219). Não houve o desenvolvimento da
argumentação.
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto, sob os seguintes fundamentos (fls. 280-284; grifos originais):

Trata-se de recurso especial tempestivo, fls.
com fundamento no
215/229,
artigo 105, inciso III, da Constituição da República, interposto em face do acórdão
da Oitava Câmara de Direito Público, fls.
assim ementado:
198/207,
[...]
Inconformada, a recorrente alega violação ao artigo 940, do Código Civil.
Contrarrazões apresentadas às fls. 240/266.
.
É o brevíssimo relatório
Documento eletrônico VDA56669648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: ee669c1b-3009-468f-8ee6-50e8fb23aad8

Na origem, cuida-se de Embargos opostos pela recorrente em face da
Execução Fiscal ajuizada pelo recorrido por conta de dívida tributária oriunda de
IPVA referente aos exercícios de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, no montante de
R$ 11.603,21, objetivando, em síntese, a liberação dos valores bloqueados na
execução fiscal. Sobreveio sentença de improcedência. Interposto recurso de
apelação, o Colegiado negou-lhe provimento.
O recurso não será admitido.
Isso porque, a parte recorrente, na petição de encaminhamento, deixou de
indicar o permissivo constitucional completo, ou seja, a
em que fundamenta a
alínea
interposição do recurso especial, o que caracteriza insuficiência de fundamentação e
impede a sua admissão.
Dessa forma, tal circunstância atrai a incidência da Súmula no 284 do
(É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Supremo Tribunal Federal
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia), aplicada por analogia aos recursos especiais.
Note-se que não se deve confundir apego excessivo à forma com a
escorreita aplicação da lei, impondo-se perceber a equidistância do órgão judicante,
no que, consideradas as partes, imprime tratamento igualitário na rigorosa
apreciação dos pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza
excepcional.
Nesse caminhar, confira-se os seguintes precedentes, em casos semelhantes:
“EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL
AUTORIZADOR
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário no
qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da
interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do
da
art. 102

e
não
apresentada
fundamentação
Constituição
Federal)
suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões
constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(RE 1354324 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO D Je-094
09/05/2022,
DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)”
[...]
Dessa forma, considerando a ausência do instransponível requisito de
admissibilidade, o recurso especial não merece ser admitido.
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no
V do
art. 1.030,
Código de Processo Civil,
o recurso especial interposto, nos termos da
INADMITO
fundamentação supra.

Interposto o agravo ora em apreço (fls. 291-300).
Contrarrazões apresentadas (fls. 309-338).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56669648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: ee669c1b-3009-468f-8ee6-50e8fb23aad8

O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre sob o fundamento de que a
parte recorrente deixou de indicar o permissivo constitucional completo, ou seja, a alínea
em que fundamenta a interposição do recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, o fundamento da decisão de inadmissibilidade. Isso
porque limitou-se a afirmar que (fl. 295):

O Nobre Desembargador julgador foi muito rigoroso ao analisar a
admissibilidade do recurso, usando como base, para inadmitir, a súmula 284 do
STF, que é a base de análise de recursos extraordinários, negando, assim, a
admissibilidade em razão de um simples "erro material" ou de "omissão", pois a
fundamentou o seu pedido com fulcro no artigo 105, III, da
Recorrente/Agravante
e artigo 1.029 do
, e apesar da omissão quanto as alíneas "a" e "c"
CF/88
CPC/2015
do item III do artigo 105 da
o recurso foi elaborado dentro das normas legais
CF/88
e de fácil compreensão.

Desse modo, a ausência de expressa indicação dos permissivos constitucionais
autorizadores de acesso à instância especial e da demonstração de ofensa aos artigos de
lei apontados (alínea ) ou de eventual divergência jurisprudencial (alínea ) inviabiliza o
a
c
conhecimento do recurso, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.163.127/GO
julgado em
DJe de
).
13/2/2023,
16/2/2023.
Na hipótese, não é possível nem mesmo inferi-la, de forma inequívoca, pela
leitura das razões do apelo nobre. Portanto, mostra-se deficiente a delimitação da
controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Nesse sentido:
, relatora
EAREsp n. 1.672.966/MG
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt no
20/4/2022,
11/5/2022;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.403.411/RR
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
13/11/2023,
16/11/2023;
AREsp n. 2.288.001/SP
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
1/9/2023.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
Documento eletrônico VDA56669648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: ee669c1b-3009-468f-8ee6-50e8fb23aad8

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 123 e
206), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:48
Código de Controle do Documento: ee669c1b-3009-468f-8ee6-50e8fb23aad8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.161.050 / RJ
Número Registro: 2026/0028956-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01010079020248190001 1010079020248190001 202524515177
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DULCINEA GONCALVES ERBE DE FREITAS
ADVOGADO
: PAULO SÉRGIO JOSÉ DE OLIVEIRA - RJ038618
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FERNANDA WOLF VON ARCOSY TEIXEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: 7f619843-3989-4f72-b446-9253872301fb

Documento eletrônico VDA56935798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:05
Código de Controle do Documento: 7f619843-3989-4f72-b446-9253872301fb